Tribunal: TJMT
Processo: 0028127-85.2013.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0028127-85.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELANTE), CRISTIANO CARLOS KOZAN - CPF: 212.435.838-35 (ADVOGADO), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), FABIO MARCEL VANIN TURCHIARI - CPF: 003.611.939-39 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RAPHAEL BURLEIGH DE MEDEIROS - CPF: 328.165.258-13 (ADVOGADO), BEATRIZ PACHECO VILLAR - CPF: 455.345.568-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO
–
AÇÃO
ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA
– PROCON – ALEGADA
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO ART. 1º, § 1º DA LEI Nº 9873/99
–
AFASTADA – PRECEDENTE DO STJ – LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO – PREVISÃO LEGAL DA MULTA E FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

1 –
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a prescrição intercorrente prevista na Lei n. 9.873/1999, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas pelos Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
.

2
– Não compete ao Poder Judiciário revisar o mérito de ato administrativo praticado pelo administrador, sob pena de interveniência indevida.

3 –
Inexiste ato ilegal ou abusivo no processo administrativo no âmbito do Órgão Estadual de defesa do consumidor, bem como acertada a multa aplicada, uma vez que foi fixada na observância dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

4 – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0028127-85.2013.8.11.0041

APELANTE: TIM CELULAR S.A

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por TIM CELULAR S.A em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária nº
0028127-85.2013.8.11.0041
, julgou improcedentes os pedidos de declaração da
prescrição intercorrente
e insubsistência do Auto de Infração que originou a inscrição da dívida ativa
.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que ajuizou ação visando a
anulação de multa aplicada, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), decorrente do Auto de Infração nº 2078, sendo o processo administrativo nº 061/2009 instaurado pelo PROCONMT acerca de supostas violações praticadas pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor do Apelante. Argumenta que a defesa foi protocolada em 28.3.2009 e a decisão proferida em 22.8.2012, com intimação da decisão aplicando a multa realizada em 15.3.2013. Aduz que diante do decurso do prazo de 3 anos de paralisação do processo administrativo, ocorreu a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 1º, § 1º, da Lei Federal 9.873/99.

Assevera que o Órgão Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor é competente para exame dos fatos avaliados pelo Procon/MT, sendo que no âmbito do Órgão Federal foi punido, o que a seu ver o que configura bis in idem a penalidade no âmbito estadual. Aduz que as infrações imputadas não possuem fundamentos para aplicação da penalidade, pois não praticou nenhuma irregularidade envolvendo o Serviço de Atendimento ao Consumidor. Afirma que ao aplicar a multa, o Órgão Estadual de defesa do consumidor não observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Requer o provimento do Recurso de Apelação, visando reformar a sentença do Juízo Singular, com o fim de: i) anular a inscrição em dívida ativa; ii) declarar a insubsistência do Auto de Infração nº 2078; iii) subsidiariamente, reduzir o valor da multa aplicada
(id. 95576978)
.

Em Contrarrazões, o Apelado discorre pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida
(id.
95576984
).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Dra.
Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos
, manifesta pelo
des
pro
vimento do apelo
(id.
99711510
).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

TIM CELULAR S.A interpôs Recurso de Apelação em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária nº
0028127-85.2013.8.11.0041
, julgou improcedentes os pedidos de declaração da
prescrição intercorrente
e insubsistência do Auto de Infração que originou a inscrição da dívida ativa
.

Os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso estão presentes, motivo pelo que conheço do apelo.

Conforme se evola da sentença recorrida
,
o Juízo Singular julgou improcedentes os pedidos de
prescrição intercorrente
e insubsistência do Auto de Infração
,
conforme se vê:

Salienta-se que a lide prende-se a questões de direito e de fato, não havendo necessidade de produção de prova documental diversa daquelas já acostadas nos autos, ou ainda em audiência de instrução. Pelo que possível o julgamento antecipado do pedido conforme a hipótese do artigo 355, inciso I CPC.

1. Nulidade do procedimento administrativo

a) Prescrição intercorrente

Indaga a autora quanto a prescrição intercorrente ocorrida no processo administrativo, pelo decurso do prazo superior a 3 (três) anos entre a data da apresentação da defesa e a data da decisão administrativa.

Menciono que a Lei Federal nº 9.873/99 estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, de cinco anos para a ação punitiva, a partir da data da prática do ato (art. 1º, caput), e de três anos para a paralisação do procedimento administrativo – prescrição intercorrente (art. 1º, § 1º).

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça considera que a aludida Lei Federal não incide nas ações administrativas punitivas formalizadas pelo Estado ou Município.

(...)

b) Incompetência do PROCON e
bis in idem

A autora sustenta que competência para atuar na fiscalização do cumprimento ao Decreto 6.523/2008 não seria do PROCON-MT, mas do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), que inclusive já aplicou multa à empresa, após processo administrativo para apuração de irregularidade no SAC. Afirma também que o PROCON/MT já lavrou outros autos de infração referentes à mesma conduta, havendo
bis in idem
.

Inicialmente, é importante ter em mente a natureza do PROCON, qual seja: órgão ligado à Administração Pública cuja finalidade precípua é a defesa dos interesses e direitos estatuídos pelo Código de Defesa do Consumidor.

Neste mister, deve o Órgão pautar suas ações visando a adoção das medidas pertinentes à defesa do consumidor, inclusive conforme cristalizado como princípio constitucional pelo inciso V do artigo 170 da CR/88.

In casu
, a penalidade aplicada pelo PROCON Estadual foi resultante de procedimento administrativo iniciado por auto de infração que aponta irregularidades no Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC). Os contatos telefônicos ao SAC da empresa, efetuados pelos servidores do órgão, referem-se ao exercício da função de fiscalização, visando constatar desconformidades com as normas legais, a fim de melhorar os serviços prestados ao consumidor.

O Decreto Federal nº 2.181/97, que trata do SNDC, prevê a competência concorrente entre os órgãos responsáveis pela proteção dos direitos do consumidor, seja no âmbito federal, estadual ou municipal. Caso mais um órgão instaure processos administrativos sobre o mesmo fato gerador, o processo estadual poderá ser remetido ao órgão federal, por solicitação do ente estadual ou por avocação do DPDC, nos seguintes termos:

Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo.

Parágrafo único. Se instaurado mais de um processo administrativo por pessoas jurídicas de direito público distintas, para apuração de infração decorrente de um mesmo fato imputado ao mesmo fornecedor, eventual conflito de competência será dirimido pela Secretaria Nacional do Consumidor, que poderá ouvir a Comissão Nacional Permanente de Defesa do Consumidor - CNPDC, levando sempre em consideração a competência federativa para legislar sobre a respectiva atividade econômica. (redação em vigor na época dos fatos).

Art. 15. Estando a mesma empresa sendo acionada em mais de um Estado federal pelo mesmo fato gerador de prática infrativa, a autoridade máxima do sistema estadual poderá remeter o processo ao órgão coordenador do SNDC, que apurará o fato e aplicará as sanções respectivas.

Art. 16. Nos casos de processos administrativos tramitando em mais de um Estado, que envolvam interesses difusos ou coletivos, o DPDC poderá avocá-los, ouvida a Comissão Nacional Permanente de Defesa do Consumidor, bem como as autoridades máximas dos sistemas estaduais.

Frisa-se que tal norma estabelece uma faculdade, e não uma obrigatoriedade. Observa-se que o processo que tramitou no DPDC e aplicou sanção à autora não faz referencia aos processos administrativos estaduais e nem aos fatos apurados em cada um deles.

Ademais, em análise a cada um dos autos de infração lavrados, constata-se não serem autuações pelos mesmos fatos, e sim irregularidades apresentadas pelo mesmo serviço (SAC), mas em momentos distintos e devidamente individualizados.

Portanto, é possível a aplicação de sanção em face de cada uma das condutas consideradas irregulares.

2. Mérito

2.1. Das infrações apontadas no auto de infração

O processo administrativo nº 061/2009, iniciado com o Auto de Infração nº 2078, apurou as seguintes irregularidades praticadas pela autora:

1. Não disponibilizou através de seu canal telefônico *144 atendimento a terminais celulares, contrariando o disposto no art. 3º do Decreto Federal nº 6.523/2008 c/c art. 20, § 2º e 22 da Lei nº 8.078/90;

2. Não garantia, em seu menu eletrônico, as opções de reclamação e cancelamento de contratos e serviços, contrariando o disposto no art. 4º do Decreto Federal nº 6.523/2008 c/c art. 20, § 2º da Lei nº 8.078/90;

3. Não informou, no início do atendimento, o registro numérico da ligação, o que contraria o disposto no art. 15 do Decreto Federal nº 6.523/2008 c/c art. 20 da Lei nº 8.078/90;

4. Não forneceu o registro numérico do atendimento, contrariando o art. 15 do Decreto Federal nº 6.523/2008 c/c art. 6º, III da Lei nº 8.078/90;

5. Finalizou a ligação antes da conclusão do atendimento, contrariando o art. 4º, § 2º do Decreto Federal nº 6.523/2008 c/c art. 3º da Portaria 2014/2008 e Lei nº 8.078/90.

Por conseguinte, nos termos da decisão administrativa, em que houve a análise das alegações da autora, foram constatadas infrações à legislação consumerista. Após a individualização das infrações, considerando os critérios estabelecidos no artigo 57 do CDC, a autoridade administrativa fixou os valores das respectivas penalidades.

Do exposto, é certo que o processo administrativo tramitou de forma regular, sendo apurados os fatos/responsabilidade e, sobretudo, com observância aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, tudo em consonância com o disposto artigo 5º, LIV e LV da CR/88. Ao final do procedimento, verifica-se que a decisão proferida foi fundamentada.

Ressalta-se que a decisão administrativa analisou os argumentos quanto à adequação do serviço de SAC às normas consumeristas, que são apontados na petição inicial desta ação. Em síntese, considerou-se que:

- o sítio eletrônico da empresa não deixava claro que o número *144 seria só para clientes;

- a empresa não comprovou que, no momento da ligação de fiscalização, o menu inicial atendia a todas as previsões legais. Considerando que houve a adequação do menu eletrônico, o PROCON reduziu a penalidade em 1/3, em razão da circunstancia atenuante por ter adotado providências para minimizar ou reparar o ato lesivo;

- a empresa não apresentou provas quanto ao fornecimento do protocolo da ligação;

- a decisão esclarece que a finalização antes da conclusão do atendimento ocorreu quando houve contato com a atendente, em ligação via 0800.

Assim, a decisão especificou os critérios de gravidade, vantagem aferida e condição econômica, considerou a circunstancia agravante de 1/6 pela reincidência, a redução de 1/3 pela atenuante e o aumento de 1/3 pela multiplicidade de infrações.

Assim, os argumentos e documentação trazidos pela autora não foram capazes de ilidir a presunção de veracidade dos atos administrativos.

Neste aspecto, merece respaldo a presunção de legitimidade que emana do ato administrativo que, “
in casu
”, não se observa qualquer fundamento arguido pela parte autora capaz de retirar sua higidez. Por outro lado, é cediço que independem de prova os fatos “em que cujo favor milita presunção legal de existência ou veracidade (art. 374, III, CPC).

As normas referentes ao SAC, aplicáveis aos fatos em discussão, estão em conformidade com os princípios de proteção ao consumidor, com a consideração de sua condição de vulnerabilidade, os deveres de informação clara e adequada quanto aos serviços contratados, bem como a busca na melhora dos serviços para atendimento aos consumidores, que por diversos motivos não apresentam suas demandas ao PROCON ou ao Judiciário.

2.2. Fixação da multa

Quanto à incidência da penalidade pecuniária, estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. (...)

Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (...)

A multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter punitivo, pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, e sim a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor, motivo pelo qual deve ser mantida.

Outrossim, as sanções administrativas precisam ser fixadas em patamar que, no caso concreto, respeite a razoabilidade, de modo a rechaçar ora o caráter exagerado ou confiscatório, ora, no outro extremo, a irrisoriedade, que destrói a credibilidade da medida e permite ao infrator computá-la como "custo normal e vão do negócio". Além, é claro, da gravidade da infração e da vantagem auferida, nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, verifica-se que o valor da multa não destoou dos parâmetros legais pertinentes, sendo ainda coerente com os critérios adotados (p. ex. quantidade e gravidade das infrações, poder econômico do infrator e o proveito econômico por ele auferido).

Frisa-se que a consideração sobre o tamanho da empresa não importa tão somente para verificar sua capacidade para arcar com a multa aplicada, mas também diz respeito à quantidade de consumidores atingidos pelo serviço, bem como a possibilidade de uma maior capacidade técnica e financeira para cumprir com exatidão todas as determinações legais. Como as ocorrências que geraram o presente feito referem-se ao Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) oferecido pela empresa, de abrangência nacional, um erro nesse serviço, portanto, torna-se grave por impactar no relacionamento com os diversos clientes que a autora possui. Daí observa-se que o valor não pode ser ínfimo a ponto de não coagir a empresa a implementar as alterações para adequar seus serviços aos parâmetros legislativos.

Como dito, o processo administrativo em questão se revelou obediente aos preceitos constitucionais (art. 5º, LIV, VL, CR/88). Outrossim, não ressaiu do conjunto probatório nenhum dos vícios apontados pelo autor, mas apenas seu inconformismo diante a penalidade. Logo, o indeferimento dos pedidos deduzidos na exordial é medida que se impõe.

III- DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos dirimidos na inicial, e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor da causa, nos patamares mínimos conforme escalonamento previsto no art. 85, §§2º, 3º e 5º (10% até a faixa de 200 salários-mínimos e 8% de 200 a 2000 salários-mínimos).

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.
(id. 95576975)

Extrai-se dos autos que
foi lavrado o Auto de Infração nº 2078 em desfavor do Apelante, o que originou o
Processo Administrativo nº 0061/2009
e, após a defesa, culminou na aplicação de multa pelas irregularidades e infrações contra o consumidor, com as seguintes infrações:

1. Não disponibilizou através de seu canal telefônico *144 atendimento a terminais celulares, contrariando o disposto no art.; 3º do Decreto Federal nº 6.523/2008 c/c art. 20 § 2º e 22 da Lei nº 8.078/90;

2. Não garantia, em seu menu eletrônico, as opções de reclamação e cancelamento de contratos e serviços, contrariando o disposto no art. 4º do Decreto Federal nº 6.523/2008 c/c art. 20, § 2º e 22
da Lei nº 8.078/90;

3. Não informou, no início do atendimento, o registro numérico da ligação, o que contraria o disposto no art. 15 do Decreto Federal nº 6.523/2008 c/c art. 20
da Lei nº 8.078/90;

4. Não forneceu o registro numérico do atendimento, contrariando o § 2º do art. 15 do Decreto Federal nº 6.523/2008 c/c art. 6º, III
da Lei nº 8.078/90;

5. Finalizou a ligação antes da conclusão do atendimento, contrariando o art. 4º, § 2º do Decreto Federal nº 6.523/2008 c/c art. 3º
da Lei nº 8.078/90.
(id. 95576969 – p. 73/79

Sobre o tema, o Decreto nº 2.181/97 estabelece que cabe ao PROCON, Estadual ou Municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078/90, conforme previsão dos artigos 3º, 4º e 18 do mencionado decreto:

Art. 3 o Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe: (Redação dada pelo Decreto nº 7.738, de 2012).

I - planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política nacional de proteção e defesa do consumidor;

II - receber, analisar, avaliar e apurar consultas e denúncias apresentadas por entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado ou por consumidores individuais;

III - prestar aos consumidores orientação permanente sobre seus direitos e garantias;

IV - informar, conscientizar e motivar o consumidor, por intermédio dos diferentes meios de comunicação;

V - solicitar à polícia judiciária a instauração de inquérito para apuração de delito contra o consumidor, nos termos da legislação vigente;

VI - representar ao Ministério Público competente, para fins de adoção de medidas processuais, penais e civis, no âmbito de suas atribuições;

VII - levar ao conhecimento dos órgãos competentes as infrações de ordem administrativa que violarem os interesses difusos, coletivos ou individuais dos consumidores;

VIII - solicitar o concurso de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como auxiliar na fiscalização de preços, abastecimento, quantidade e segurança de produtos e serviços;

IX - incentivar, inclusive com recursos financeiros e outros programas especiais, a criação de órgãos públicos estaduais e municipais de defesa do consumidor e a formação, pelos cidadãos, de entidades com esse mesmo objetivo;

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor;

XI - solicitar o concurso de órgãos e entidades de notória especialização técnico-científica para a consecução de seus objetivos;

XII - celebrar convênios e termos de ajustamento de conduta, na forma do § 6o do art. 5o da Lei n o 7.347, de 24 de julho de 1985; (Redação dada pelo Decreto nº 7.738, de 2012).

XIII - elaborar e divulgar o cadastro nacional de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, a que se refere o art. 44 da Lei nº 8.078, de 1990;

XIV - desenvolver outras atividades compatíveis com suas finalidades.

Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

I - planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, nas suas respectivas áreas de atuação;

II - dar atendimento aos consumidores, processando, regularmente, as reclamações fundamentadas;

III - fiscalizar as relações de consumo;

IV - funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, no âmbito de sua competência, dentro das regras fixadas pela Lei nº 8.078, de 1990, pela legislação complementar e por este Decreto;

V - elaborar e divulgar anualmente, no âmbito de sua competência, o cadastro de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, de que trata o art. 44 da Lei n o 8.078, de 1990 e remeter cópia à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça; (Redação dada pelo Decreto nº 7.738, de 2012).

VI - desenvolver outras atividades compatíveis com suas finalidades.

(...)

Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

§ 1º Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2º As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3º As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência.

Neste aspecto, resta demonstrado a competência do PROCON, uma vez que é órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (artigo 2º do Decreto nº 2.181/97), de modo que lhe é autorizado lavrar autos de infrações para a proteção dos interesses dos consumidores, o que afasta a alegada violação ao princípio do bis in idem, bem como consta dos autos observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Em relação ao mecanismo de controle jurisdicional do processo administrativo, cabe ao Poder Judiciário o exame da regularidade e da legalidade do ato administrativo, sendo defeso a incursão no mérito administrativo, com o fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade da Administração Pública, cabendo apenas na análise da regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Acerca do tema abordado, transcrevo os ensinamentos do professor Rafael Carvalho Rezende Oliveira:

O controle jurisdicional sobre os atos oriundos dos demais Poderes (Executivo e Legislativo) restringe aos aspectos de legalidade (juridicidade), sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se ao administrador e ao legislador para definir, dentro da moldura normativa, qual a decisão mais conveniente ou oportuna para o atendimento do interesse público, sob pena de afronta ao princípio constitucional da separação de poderes. Dessa forma, o Judiciário deve invalidar os atos ilegais da Administração, mas não pode revogá-los por razões de conveniência e oportunidade. (Curso de direito administrativo. 9ª. ed., – Rio de Janeiro: Editora Método – integrante do Grupo Editorial Nacional, 2021, p. 1436)

No caso em análise, não se extrai qualquer ilegalidade a ser corrigida no Processo Administrativo, uma vez que inviável revisar os motivos da tomada de decisão, excetuada a hipótese do desrespeito aos preceitos constitucionais, o que inocorre no caso concreto.

Em relação da pretensão de aplicação residual de prazos prescricionais previstos na legislação que regulamenta os processos administrativos federais (Lei nº 9.873/99), o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que os prazos prescricionais de processos administrativos estaduais e municipais devem estar previstos na legislação específica de cada Ente Federado.

Neste compasso, resta afastada a ocorrência da alegada prescrição intercorrente no processo administrativo, em decorrência do artigo 1º, § 1º, da Lei Federal nº 9.873/99, sendo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1061530/RS e 1112577/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu ser inaplicável a legislação em ações administrativas punitivas manejadas pelos Estados e Municípios, limitada apenas no âmbito federal, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DE MULTA. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

1. Cuida-se, na origem, de ação proposta pela parte ora agravante contra o Estado do Paraná, a fim de obter a anulação de multa aplicada pelo Procon no âmbito de processo administrativo contra ela instaurado.

2. Conforme exposto na decisão agravada, "O STJ possui entendimento consolidado de que a prescrição intercorrente prevista na Lei n. 9.873/1999 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal". (AgInt no AgInt no REsp 1.773.408/PR, Relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 4/10/2019). No mesmo sentido: REsp 1.811.053/PR, Relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/9/2019; AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/11/2015; AgInt nos EDcl no REsp 1.893.478/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 18/12/2020.

3. Agravo Interno não provido. (Segunda Turma, AgInt no AREsp 1761015/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, publicado em 1º.7.2021)

O artigo 1º do Decreto 20.901/32, que regula a prescrição quinquenal, nada dispõe sobre a prescrição intercorrente. Assim, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo estadual, considerando a ausência de norma autorizadora (nesse sentido: STJ, REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma).

Neste mesmo sentido, as jurisprudências deste Egrégio Tribunal deste Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INAPLICABILIDADE DO ART. 1º, § 1º, DA LEI 9.873/99 – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO CONFIGURADA – TÍTULO EXECUTIVO QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 202, III DO CTN E ARTIGO 2º, §5º, III DA LEI N.º 6.830/1980 –PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO– POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO NOS TERMOS DOS §§ 2º E 3º DO ARTIGO 85 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Nos casos em que a CDA atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2º, §5º, da Lei n.º 6.830/1980, não há que se falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.061.530/RS e o REsp nº 1.112.577/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), firmou o entendimento de que a prescrição de que trata o art. 1º, § 1º, da Lei n. 9.873/99 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, mas apenas ao âmbito federal.

Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao consumidor.

Não há que se falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Com base no princípio da causalidade, a sucumbência cabe a quem deu causa a ação, que no caso concreto foi o apelante. Assim, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 0048621-68.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 11/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – ARTIGO 1º, § 1º DA LEI Nº 9873/99 – INAPLICABILIDADE – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ILEGALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO VERIFICAÇÃO – MULTA DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que a prescrição de que trata o artigo 1º, § 1º, da Lei n. 9.873/99, não se aplica em ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, mas tão somente no âmbito federal.

2. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

3. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor em conformidade com os artigos 56, I, e 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

4. Montante fixado dentro do critério da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1020468-95.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 01/07/2022)

No que se refere ao valor fixado da multa administrativa de caráter punitivo, registra-se que na fixação deve ser observada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do infrator, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, sendo que a atuação do Poder Judiciário sobre as decisões administrativas do PROCON se limita ao exame de sua legalidade.

Acerca do assunto, o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, vejamos:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Nesse contexto, a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da Apelante, pois além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática considerada ilegal, evitando sua reincidência.

Ademais, no que se refere ao valor da multa aplicada, é certo que tem caráter pedagógico, visto que, em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) não atua em defesa exclusiva do único lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, com o fim de suspender conduta contínua do Apelante nas mesmas irregularidades que fundamentaram a penalidade com outros consumidores. Evidente, que o arbitramento de multa em valor irrisório não adiantaria para cessar as irregularidades enfrentadas constantemente, portanto, inexiste qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no presente caso, pois se trata de situação praticada com reincidência e múltiplas infrações contra dos consumidores.

Neste ponto, colaciono julgado deste Egrégio Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCON – EMBARGOS A EXECUÇÃO- NULIDADE DA CDA – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO OBSERVADO NO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA –MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Tem-se que havendo observado todas as formalidades legais para sua constituição, de modo que não subsiste a tese relativa à alegada nulidade, sendo a CDA é válida e exigível.

Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando o processo administrativo tenham se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade.

Não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Demonstrada a sucumbência recursal, deve ser majorada a verba honorária anteriormente fixada, conforme disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Apelo desprovido. (N.U 0023421-88.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022)

Do exposto, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

Com essas considerações,

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto e, como consequência, majoro os honorários advocatícios arbitrados em Primeira Instância em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022